Tribunal: TJES
Processo: 0006214-24.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006214-24.2013.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: PEDRO PAULO VASCONCELOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006214-24.2013.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO:
PEDRO PAULO VASCONCELOS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls. 241-
247
que julgou procedente a ação de origem.

Em suas razões, o Apelante sustenta que
ocorreu a prescrição da pretensão autoral. Ultrapassada a prejudicial de mérito, alegou que
quando da demissão o ora Apelado já não mais comparecia ao serviço, de modo que, não havendo labor não há que se falar em contraprestação de remuneração.
Por fim, aduziu que eventual condenação seria na qualidade de indenização e não remuneração e, assim sendo, deve ser reconhecida a culpa concorrente, com a redução do percentual a ser pago pela ora Recorrente.

E
xaminando o caderno processual, vislumbro não merecer retoque a Sentença apelada. Explico.

A Lei Municipal nº 4009/94, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Cachoeiro de Itapemirim, preleciona que:

Artigo 40 -
A reintegração, que decorre da decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, é o reingresso do servidor no serviço público,
com ressarcimento do vencimento e vantagens a que tinha direito no exercício do cargo
.

Parágrafo Único - A reintegração através de decisão administrativa, somente será deferida uma vez comprovado, em revisão posterior, que a
demissão inobservou a disposição da Lei
.

Artigo 43 -
O servidor reintegrado será submetido a
exame médico antes do ato da reintegração, sendo aposentado, se for julgado incapaz
.

Artigo 60 -
O servidor público municipal perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial;

II -
em caso de demissão mediante
processo administrativo, em que se lhe tenha sido assegurada a ampla defesa
.

Artigo 91 -
A
licença para tratamento de saúde
será a pedido ou "ex ofício".

Parágrafo Único - Em ambos os casos é indispensável a inspeção médica, que deverá realizar-se quando necessário, na residência do servidor.

Artigo 105 -
Após dois anos consecutivos de exercício, o servidor efetivo poderá obter licença sem vencimento para tratar de
interesses particulares
, até o
máximo de 02 (dois) anos.

§ 1º - Requerida a licença, o servidor aguardará em serviço a decisão.

§ 2º - O afastamento antes de decidido o pedido, constitui abandono de cargo.
§ 3º - O servidor licenciado na forma deste artigo não poderá exercer cargo ou função na administração direta ou indireta estadual, federal ou municipal, sob pena de demissão, salvo quando se tratar de acumulação legal.

Artigo 192 -
São infrações disciplinares:

[...]

III - puníveis com demissão, por:

[...]

k) faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem justa causa;
l) faltar ao serviço 60 (sessenta) dias interpoladamente, durante 12 (doze) meses seguidos, sem causa justificada;

Artigo 195 -
A aplicação das penas de
suspensão por mais de 30 (trinta) dias, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
demissão será sempre precedida de inquérito administrativo
.

Parágrafo Único - A imputação de pena de suspensão, por prazo inferior a 30 (trinta) dias, será precedida de apuração de responsabilidade do servidor, mediante sindicância.

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que a exoneração do ora Apelado não observou a legislação,
notadamente em virtude da ausência de processo administrativo,
razão pela qual deve ser reputada nula; decerto que, como é de curial sabença,
ato nulo não gera qualquer efeito jurídico.

S
endo assim, consectário lógico é a reintegração do servidor, com o consequente ressarcimento dos vencimentos e vantagens a que teria direito se estivesse em exercício.

A
única licença que poderia ter sido concedida ao Recorrido é a de tratamento de saúde, não se podendo falar em licença para tratar de interesses particulares, seja em virtude da ausência de pedido do servidor, seja em função da limitação temporal que possui,
ex vi
dos artigos de lei acima transcritos.

Considerando que a própria administração municipal reconheceu a nulidade do ato exoneratório (documentos de fls. 08 e 09), não há como reputar-se legítimo o ato de concessão de licença (documento de fl. 10).

Sobre o assunto, colaciono remansosa jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2.
"A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'"
(AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000279-40.2017.8.08.0018 APTE: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO APDO: MOISÉS SOARES ANDRÉ RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO COMPOSTA POR SERVIDOR NÃO-ESTÁVEL. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTAGENS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO NA FORMA DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. [...] III.
O servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado. Precedentes do STJ.
IV. [...] (TJ-ES - APL: 00002794020178080018, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. SERVIDOR PORTADOR DE ALCOOLISMO. RELATÓRIO MÉDICO CONFIRMANDO A PATOLOGIA DURANTE O PERÍODO DE FALTAS NO TRABALHO. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO A DOENÇA – SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA (CID F102). AUSÊNCIA JUSTIFICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE DESRESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CABIMENTO. PROMOÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRECEDENTES DESSA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Faltas do servidor que guarda direta vinculação com a dependência do álcool. Fato reconhecido pela própria municipalidade segundo dados extraídos da Secretaria Municipal de Saúde. 2. Doença que não pode ensejar a demissão sumária de um servidor público. Isso porque, em observância ao princípio da dignidade humana atribui-se à Administração Pública o ônus de providenciar as medidas para tratamento médico ou, até mesmo, a aposentadoria, de acordo com a legislação
municipal.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0012223-66.2017.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 28.06.2021) (TJ-PR - APL: 00122236620178160034 Piraquara 0012223-66.2017.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 28/06/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2021)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. DESVIO DE FUNÇÃO. ABANDONO DE CARGO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DA EXONERAÇÃO. 1.
Somente por meio do devido processo legal é possível se apurar a efetiva ocorrência de falta funcional pelo servidor (abandono de cargo), ensejando, em caso positivo, a aplicação das sanções disciplinares, expressamente, previstas em lei. 2. Configurada a nulidade do ato de exoneração, sem a instauração do devido processo administrativo disciplinar, omissão não rebatida pelo Apelante/R., neste recurso, é de rigor a reintegração do servidor público ao cargo para o qual foi aprovado em concurso público, com seus consectários legais, entre eles, o direito de receber seus vencimentos e vantagens desde a data de sua exoneração até a data de sua efetiva reintegração no cargo. Precedentes do c. STJ.
3. Reconhecido o nexo de causalidade entre o dano e o ato imputado, evidente a presença dos pressupostos da obrigação de reparação civil objetiva pelo Município de Cezarina, exsurgindo o dever de ressarcir o prejuízo moral. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 01936301320158090117, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2018)

F
inalmente,
também
não há que se falar em prescrição,
tendo em vista que, ainda que decorrido o lustro prescricional entre o ato exoneratório e o ajuizamento da presente demanda, fato é que, em
18/03/2009, quando do Dec. 19.628 (fl. 09), o ora Apelante
praticou fato incompatível com tal instituto pois, ao reconhecer a nulidade do ato que exonerou o servidor, renunciou tacitamente à prescrição,
já consumada àquele tempo,
vide art. 191 do CC.
Destarte, tendo a ação sido proposta em 2013, não há que se falar em prescrição da pretensão Autoral.
No mesmo caminhar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
O acolhimento de pleito formulado na esfera administrativa bem como o pagamento de parte das parcelas reconhecidas demonstram a ocorrência de renúncia tácita da prescrição.
Precedente: REsp 1.661.083/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1544231 RS 2015/0175391-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)

ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO.
Havendo o reconhecimento do direito pela Administração Pública, após o decurso do lapso quinquenal, tem-se a renúncia tácita à prescrição do fundo de direito, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50225588220174047000 PR 5022558-82.2017.4.04.7000, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2018, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Majoração dos honorários a ser realizada quando da liquidação, consoante art. 85, §4º, II do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL 4009/94. RENÚNCIA TÁCITA A PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A
exoneração do
servidor estável
não observou a legislação,
notadamente em virtude da ausência de processo administrativo,
razão pela qual deve ser reputada nula; decerto que, como é de curial sabença,
ato nulo não gera qualquer efeito jurídico. S
endo assim, consectário lógico é a reintegração do servidor, com o consequente ressarcimento dos vencimentos e vantagens a que teria direito se estivesse em exercício.

II -
F
inalmente,
também
não há que se falar em prescrição,
tendo em vista que, ainda que decorrido o lustro prescricional entre o ato exoneratório e o ajuizamento da presente demanda, fato é que, em
18/03/2009, quando do Dec. 19.628 (fl. 09), o ora Apelante
praticou fato incompatível com tal instituto pois, ao reconhecer a nulidade do ato que exonerou o servidor, renunciou tacitamente à prescrição,
já consumada àquele tempo,
vide art. 191 do CC.
Destarte, tendo a ação sido proposta em 2013, não há que se falar em prescrição da pretensão Autoral.

II
I
–
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.